Tribunal: TJES
Processo: 5000278-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO JORGE GONCALVES

AGRAVADO: SONIA APARECIDA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Sônia Aparecida de Almeida
contra acórdão que deu parcial provimento a
agravo de instrumento
manejado por
Sebastião Jorge Gonçalves
, para desconstituir decisão que, em liquidação de sentença, quantificou um dos imóveis do desfeito casal em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega a embargante que:
i)
o acórdão é omisso, uma vez que considerou que não havia que se falar em preclusão quanto ao valor do imóvel, ao passo que a decisão vergastada consignou que utilizaria o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
ii)
o acórdão também é contraditório, pois eventual invalidade do contrato de compra e venda do imóvel não pode ser discutida neste momento.

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, da Lei Adjetiva Civil com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, tampouco de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

Logo, não há que se falar em omissão.

Lado outro, a contradição está presente quando a decisão não for congruente, ou seja, quando contiver fundamentos e comandos antagônicos entre si.
In casu
, não há nenhuma autofagia entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão que julgou o agravo de instrumento, de modo que, outrossim, inexiste contradição a ser colmatada.

As teses ora ventiladas pela embargante não buscam suprir deficiências do ato decisório, e sim rediscutir o mérito da causa e obter retratação, por parte do órgão julgador, do que já decidido, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia

[...]" (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.253.549/RJ, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 22/11/2023).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso [...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

Deixo de aplicar multa à embargante por não reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo improvimento do recurso.